Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS PARA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria orienta de que, nas ações que versem sobre rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto a administradora do benefício quanto a operadora do plano de saúde têm legitimidade para figurar no polo passivo, pois respondem de forma solidária.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera que o dever de informar exige da operadora a notificação de cada um dos beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial acerca da resilição unilateral do contrato, em tempo hábil ao exercício da opção pelo produto individual ou familiar da operadora, ainda que haja previsão contratual atribuindo ao empregador o dever de informar ao empregado o cancelamento do plano.
3. Embora o art. 537, § 1o, I, do CPC possibilite a limitação das astreintes para adequá-las e harmonizá-las com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser arbitradas em valor capaz de coagir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.